Tribunal: TJDFT
Processo: 0718447-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718447-23.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE LUIZ VILLAR BOARDMAN, FERNANDO PERRONE, ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, LUIZ SERAFIM SPINOLA SANTOS RECORRIDO: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES CONSTRUTORA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), AUREA HELENA DE LUCA RIBEIRO, ITIBERE ERNESTO DE OLIVEIRA RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PATRIMÔNIO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES. I – Em cumprimento à r. decisão do eg. STJ, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi instaurado e decidido, mesmo estando a empresa executada em recuperação judicial e o crédito incluído no plano de soerguimento devidamente homologado Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. II – O CDC não exclui os administradores da empresa devedora do alcance da responsabilidade consequente à desconsideração da sua personalidade jurídica. III – Agravo de instrumento provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a inexistência de responsabilidade pelo pagamento do débito, uma vez que a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica não prevê a inclusão de controladores e administradores (diretores ou conselheiros) não sócios e não admitiria interpretação extensiva; b) artigos 50 do Código Civil e 116, 117 e 158, todos da Lei no 6.404/1976, asseverando que a responsabilização dos administradores não sócios somente seria viável mediante o preenchimento dos requisitos legais, o que não teria ocorrido, in casu; c) artigos 6o-C, 49, caput e §§ 1o e 2o, e 59, todos da Lei no 11.101/2005 e 360 do Código Civil, afirmando ser cabível a extinção da execução, porquanto a aprovação do plano de recuperação judicial teria força de novação sui generis; d) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, reverberando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Apontam divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a”, “b” e “c”, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, 50 e 360, ambos do Código Civil, 116, 117 e 158, todos da Lei no 6.404/1976, e 6o-C, 49, caput e §§ 1o e 2o, e 59, todos da Lei no 11.101/2005, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024